Tribunal: TJES
Processo: 5011258-54.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011258-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUCAS DE FREITAS LEAL e outros
COATOR: JUIZO DE ALTO RIO NOVO - VARA UNICA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Tainan Carlos Ribeiro Pin
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Alto Rio Novo
.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente foi preso em flagrante no dia 02 (dois) de outubro de 2022, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva na audiência de custódia, em razão de suposta prática das condutas tipificadas nos
artigos

147 e 150, do Código Penal
, na forma da Lei nº 11.340/06, e no
artigo 32, §1º-A e §2º, da Lei nº 9.605/98
, apurados nos autos da Ação Penal nº 0000222-38.2022.8.08.0053.

Argumenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na manutenção da custódia cautelar, bem como a ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Sustenta, outrossim, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, de modo que as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes no presente caso.

Por fim, alega que caso a segregação cautelar do paciente seja mantida, incorrerá em patente constrangimento ilegal, haja vista que sequer foi designada a audiência de instrução e julgamento.

Diante disso,
requer a concessão da liberdade provisória do paciente
, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que, as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame do pedido da defesa, que, em síntese, sustenta a
ausência de preenchimento dos requisitos dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Como primeiro ponto, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da segregação cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes dispostos nos artigos 147 e 150, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e no artigo 32, §1º-A e §2º, da Lei nº 9.605/98, pelas quais o paciente já foi, inclusive, denunciado.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que se faz presente pela garantia da ordem pública, e especialmente pela segurança da ofendida.

Isso porque, dos documentos trazidos pela defesa, infere-se que o paciente, ex-convivente da vítima, telefonou para ela insatisfeito com a roupa que ela estava usando, e proferiu ameaças, dizendo que “
eu quero que você apareça aqui com esse conjunto vermelho, para você ver quem manda”
.

Após, o paciente se deslocou até a residência da vítima, ingressando no local sem a sua autorização, quando a ofendida não estava presente, de modo que, por medo do que o paciente poderia fazer, a vítima resolveu não retornar para casa e foi para a residência de uma amiga.

Todavia, consta que o paciente, enfurecido, ficou passando na frente da casa da amiga da vítima por diversas oportunidades, com o intuito de intimidá-la.

Por fim, no dia seguinte, depreende-se que quando a vítima retornou para sua residência, o paciente ainda se encontrava no local, e, furioso, matou o gato de estimação da ofendida de forma brutal, por meio de chutes na cabeça, tendo ainda arremessado o animal em uma árvore, sendo que
a ação violenta claramente objetivava causar temor psicológico à vítima
.

Assim, vislumbro que a gravidade das condutas delituosas evidencia o perfil violento do acusado, e, de certo, o risco de vida da vítima, caso o paciente seja colocado em liberdade.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. [...] 4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, §2º, IV, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...] 2.
A gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da prisão preventiva. Caso em que se imputa ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado
, por ter, em tese, golpeado a vítima na cabeça, enquanto esta dormia. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0001070-79.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022)

Ademais, ao contrário do que foi sustentado pela defesa, tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, quanto a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente, foram devidamente fundamentadas, como pode ser verificado nos seguintes trechos:

“Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. Apesar das condições pessoais favoráveis,
chama atenção a gravidade em concreto da conduta praticada pelo autuado, considerando que a morte do animal, a princípio, serviu como forma de violência psicológica contra a vítima
,
devendo realçar a crueldade da conduta, a qual resultou na morte do animal de estimação mediante chutes, numa brutalidade que causa repulsa
. Além disso,
destaco que os relatos da vítima são consistentes no sentido de que é ameaçada pelo flagrado
.

Desta forma, como garantia da ordem pública e
para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, entendo que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para o caso em concreto
. Constato, pois, que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva do indiciado, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública.” (
trecho da decisão da audiência de custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, id 3759144
)

“Após análise do pedido, tenho que os motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva ainda persistem e, em que pese a explanação da defesa, esta não se mostrou suficiente para revogar o decisum ensejador da custódia cautelar, cumprindo salientar que no caso vertente, a necessidade da prisão do denunciado é revelada não só pela gravidade abstrata do crime em tela, mas também pela presença dos requisitos necessários para a custódia cautelar (CPP, art. 312), que já foram devidamente elencados na decisão proferida às fls. 65/66 não havendo, por ora, mudança na situação fática que ensejou o decreto prisional.” (
trecho da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, e manteve a prisão preventiva do acusado, no id 3759153
)

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas na presente decisão
evidenciam o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente
, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a custódia cautelar do mesmo,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos e em decisão plenamente fundamentada.

Sob outro enfoque, no que diz respeito à
alegação de constrangimento ilegal em razão da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento
, entendo que tal pedido se encontra prejudicado, tendo em vista que, em pesquisa no sistema de consulta processual deste Tribunal de Justiça, verifiquei que a audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 31 de janeiro do corrente ano, estando o processo na fase de apresentação de alegações finais.

Ainda, cabe salientar que adoto o entendimento de que demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Pelo exposto, não há que se falar em constrangimento ilegal no caso em apreciação, razão pela qual, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 147 e 150, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06, E NO ARTIGO 32, §1º-A E §2º, DA LEI Nº 9.605/98
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. Ademais, a gravidade concreta da conduta constitui motivação idônea para fins de imposição da prisão preventiva. Precedentes.
2.
A gravidade concreta da conduta delituosa, isto é, o fato do paciente invadir a casa da vítima, ameaça-la, e matar de forma brutal o seu animal de estimação com o intuito de amedrontá-la e intimidá-la, não deixam dúvidas a respeito do perigo gerado em caso de liberdade do paciente, e a imperiosa necessidade da manutenção da custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa.
3.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam como insuficientes para o fim a que se destinam.
4.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
5.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.